Tribunal: STF
Processo: ARE 1576496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA NEGOU A SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ISS PELO IMPETRADO. CONTRATO DE PATROCÍNIO. CONTRAPARTIDA DE INSERÇÃO DA MARCA DOS PATROCINADORES EM TRIO ELÉTRICO, PLACAS, OUTDOORS E SITES. SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE LEGAL DO ITEM 7.25 DO ANEXO DA LEI MUNICIPAL N° 1.705/2017 DE LAURO DE FREITAS. CARÁTER MERCANTIL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com os itens 17.06 e 17.25 da lista de serviços tributáveis anexa à Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003, haverá a incidência de ISS se constatada a prestação de serviços referente às atividades de:



    [...]



    Referidos dispositivos têm seu equivalente na lei municipal n° 1.705/2017 de Lauro de Freitas, item 17.25 da sua lista de serviços, que determina a incidência de ISS, quando houver “inserção de textos, desenhos, e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita”.



    [...]



    Portanto, para o deslinde da questão, necessária a apuração se, em razão dos contratos de patrocínio firmados pela apelante, havia ou não algum serviço prestado às empresas patrocinadoras que se subsuma à hipótese legal acima mencionada.



    [...]



    Vê-se de maneira muito clara que uma das muitas contrapartidas assumidas contratualmente pela recorrente se enquadra na moldura legal constante do item 7.25 do anexo da lei municipal n° 1.705/2017 de Lauro de Freitas, qual seja, inserção de textos, desenhos, e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.



    Trata-se, indubitavelmente, de serviço prestado pela apelante de divulgação de marca dos patrocinadores. O argumento de que não se trata da finalidade precípua da empresa este tipo de serviço, não serve para retirar do âmbito de incidência tal prestação. Afinal, ao estabelecer o fato gerador para incidência do tributo em comento, a Constituição Federal não determina que o serviço prestado seja o único ou o objeto principal do prestador.



    O fato gerador do ISS é a prestação de um serviço de qualquer natureza, não compreendidos nos termos do artigo 155, II, da CF/88, e definidos pela lista de serviço da lei complementar.



    Ademais, não podemos negar o caráter mercantil da contrapartida dada pela apelante aos patrocinadores. O conteúdo econômico da divulgação da marca dos patrocinadores com exclusividade, é patente, posto que o público do evento é o alvo das marcas.



    Caso não houvesse conteúdo econômico, a exigência de exclusividade, por exemplo, não teria qualquer sentido.



    [...]



    Destarte, os contratos denominados de patrocínio se subsomem à hipótese legal de incidência do ISS, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente